Tribunal: TJDFT
Processo: 0770762-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DO TRECHO DE IDA. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ATRASO TOLERÁVEL DO VOO DO TRECHO DE RETORNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A autora/recorrente pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pelo reconhecimento dos efeitos da revelia em relação ao pleito indenizatório. No mérito, requer a condenação da ré/recorrida ao pagamento de danos morais, em decorrência do cancelamento da passagem aérea do trecho de ida e atraso do voo de retorno.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Revelia. No contexto da legislação especial, a revelia opera-se pelo não comparecimento do demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento (art. 20, da Lei 9.099/95). No caso, tendo a ré comparecido à sessão de conciliação, deve ser afastada a revelia. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Na origem, alega a autora que adquiriu passagens aéreas da ré, trechos ida e volta, Brasília/São Paulo/São José do Rio Preto, para os dias 02/11 e 5/11/23, e que no trecho de ida, o voo de conexão em São Paulo, previsto para 8h45, foi cancelado e a sua reacomodação foi oferecida em voo com embarque previsto para 18h05. Ante a recusa da oferta, a autora foi realocada em voo com embarque previsto para 13h30, fato que ocasionou atraso de 4h30 para chegada ao destino. E quanto ao voo do trecho de retorno, a autora argumenta que ocorreu atraso de 1h em relação ao horário originalmente previsto.
8. O conjunto probatório atestou que o serviço de transporte aérea foi prestado com atraso de 4h30 no trecho de ida e 1h no trecho de volta. E é inconteste que a transportadora comunicou à autora sobre o cancelamento/atraso dos voos, atendendo de forma satisfatória o artigo 20 da Resolução da ANAC no 400/2016, que estabelece que o transportador deve informar imediatamente ao passageiro que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida.
9. Acrescente-se que, no tocante ao voo do trecho de ida, ocorreu a ruptura do nexo causal advinda da excludente força maior, representada em obstáculo deixado na pista de decolagem e seus desdobramentos, fato que afetou a decolagem do voo da empresa recorrida, assim como de todos os voos que aguardavam autorização para decolagem (Acórdão 1791552, 07104005220228070014, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. Em relação ao voo de retorno, configura-se que a transportadora atendeu às exigências legais e o atraso ocorrido é compatível com a natureza do contrato de transporte aéreo, não se revelando abusivo ou intolerável, a justificar a reparação pleiteada.
11. Outrossim, o atraso no fornecimento do transporte aéreo não implica na existência de danos morais in re ipsa. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). No mesmo sentido: Acórdão 1838477, 07335147720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.